Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-94.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017044-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO SILVA NASCIMENTO - CPF: 041.453.653-30 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Peço vênia para divergir do voto do Relator e dar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

Recurso Inominado n.
1017044-94.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei- Várzea Grande

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):
PAULO SERGIO SILVA NASCIMENTO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem de pauta:
20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – DANO MORAL
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, e declarou inexigível o débito que originou a negativação do nome do autor e condenou o reclamado em indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ID. 108939450.

2.

O recorrente alega, em suas razões recursais, que teria ocorrido a prescrição do direito do autor de ajuizar ação indenizatória, razão pela qual pleiteia que a ação seja julgada prescrita. Alternativamente, requer a reforma da sentença, com reconhecimento de legitimidade do débito negativado, juntando o contrato, com assinatura que alega ser do autor, somente em fase recursal (ID. 108939455).

3.

Inicialmente,
afasto
a prescrição trienal, uma vez que, apesar de no presente caso se aplicar o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da negativação pelo consumidor (Teoria da
Actio Nata
).

4.

Assim, não há o que se falar em prescrição da pretensão autoral, posto que teve conhecimento da restrição aqui discutida em 26/05/2021 e esta ação foi proposta na data de 02/06/2021.

5.

Quanto ao mérito, sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6.

No entanto, não há como conhecer dos documentos colacionados pela instituição bancária em suas razões recursais, posto que ela não justificou o porquê de não os ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC.

7.

Também não restou comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

8.

Analisar os documentos colacionados em sede recursal seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam apreciadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

9.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022